Tribunal: TJMT
Processo: 1010475-49.2022.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010475-49.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos, Guarda, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[NEILSON FAUSTO BUZATO - CPF: 798.840.401-68 (ADVOGADO), MAURICIO DE AZEVEDO - CPF: 749.612.091-04 (AGRAVANTE), A. A. - CPF: 114.967.531-43 (AGRAVADO), EDNEIA DOS SANTOS SPIEKER - CPF: 097.969.207-51 (AGRAVADO), EDNEIA DOS SANTOS SPIEKER - CPF: 097.969.207-51 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), LO RUAMA DE OLIVEIRA YAMASHITA - CPF: 038.892.831-01 (ADVOGADO), JULIANA DE FATIMA LANI - CPF: 024.184.881-44 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ALIMENTOS – LIMINAR – FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS – DIMINUIÇÃO - POSSIBILIDADE – ADEQUAÇÃO AO BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I - A rigor do artigo 1.694, § 1º do Código Civil, o valor arbitrado a título de alimentos deverá ser fixado com base no binômio necessidade/possibilidade, de modo a atender tanto às necessidades do alimentado quanto respeitar as condições financeiras do alimentante.

II - Diante da comprovação da redução da capacidade financeira do alimentante, convém minorar o valor fixado a título de alimentos provisórios, para um montante razoável e condizente com as suas possibilidades econômico-financeiras, adequando-o ao binômio necessidade/possibilidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
MAURICIO DE AZEVEDO
, com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação de Alimentos c/c Pedido de Regulamentação de Guarda de n. 1008158-10.2022.8.11.0055, ajuizada por
AYLA DE AZEVEDO
, representada por sua genitora
EDINEIA DOS SANTOS SPIEKER
, arbitrou alimentos provisórios em 165% (cento e sessenta e cinco por cento) do salário mínimo vigente, equivalente a quantia aproximada de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a serem pagos mensalmente em favor da filha.

Para tanto, embora o agravante não negue a necessidade de propiciar ajuda financeira a sua filha, aduz que o montante fixado pelo Juízo
a quo
é desproporcional, sendo praticamente impossível o pagamento da obrigação, vez que atualmente sua renda mensal é de apenas R$ R$ 2.535,42 (dois mil e quinhentos e trinta e cinco reais e quarenta e dois centavos).

Assim, pugna pela readequação do valor da verba alimentar arbitrada para o percentual de 50% do salário mínimo, que perfaz a quantia de R$ 600,00 (seiscentos reais).

O pedido liminar de efeito suspensivo foi parcialmente deferido (id. 130613682).

Contrarrazões da parte agravada à id.

133725180, pugnando pelo desprovimento do recurso.

O parecer da Douta Procuradoria de Justiça, apresentado à id. 133994162, é pelo parcial provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A rigor do artigo 1.694, § 1º do Código Civil, o valor arbitrado a título de alimentos deve ser fixado com base no binômio necessidade/possibilidade, de modo a atender tanto às necessidades do alimentado quanto respeitar as condições financeiras do alimentante.

Em outras palavras, a fixação de alimentos deve se pautar pela possibilidade daquele que deverá prestá-lo, bem como, pelas necessidades daquele que os receberá, no caso, a menor, cujas despesas, via de regra, são presumíveis.

A esse respeito, muito esclarece a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. PEDIDO DE REDUÇÃO DA VERBA ALIMENTAR. FILHAS MENORES. VALOR PROPORCIONAL. ATENDIMENTO AO TRINÔMIO POSSIBILIDADE-NECESSIDADE-PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

- Em atenção ao que dispõe a norma do artigo 1.694, § 1º, do Código Civil, os alimentos devem ser fixados considerando a necessidade do alimentando e a possibilidade do alimentante, respeitando a proporcionalidade e razoabilidade.

- A redução da verba alimentar pressupõe a existência de prova inequívoca, a cargo do alimentante, da desproporção entre a necessidade do alimentando e a possibilidade de cumprimento da obrigação.

(TJ-MG - AI: 10290180015353002 MG, Relator: Moacyr Lobato, Data de Julgamento: 27/11/0018, Data de Publicação: 05/12/2018)

No caso, a irresignação do agravante gravita em torno do valor fixado a título de alimentos provisórios, o qual, segundo alega, não possui condições de suportar.

Pois bem. Da análise exauriente do presente recurso, percebe-se que o agravante, aparentemente, não intenciona esquivar-se das suas obrigações, no entanto, de acordo com o holerite acostado à id.

130037656, o seu salário base é de R$2.535,42 (dois mil quinhentos e trinta e cinco reais e quarenta e dois centavos), de modo que os alimentos, fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais),

consomem praticamente todo o atual salário do agravante, o que viola o binômio necessidade possibilidade.

Ademais, a obrigação de prestar alimento aos filhos menores deriva do poder/dever familiar e deve ser suportada de forma igualitária pelos genitores, sendo inviável a atribuição exclusiva a apenas um deles, ainda mais na atual conjuntura econômica por que passa o país.

Então, com base nessas informações e diante da ausência de comprovação de despesas excepcionais pelo agravante, convém diminuir a quantia arbitrada à título de alimentos provisórios para 82,5% do salário mínimo, que equivale a R$ 1.000,00 (um mil reais), acrescido das despesas extraordinárias.

Impende registrar que, se o agravante conseguia pagar R$ 2.000,00 (dois mil reais) quando percebia salário mensal de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), por certo pode prover os alimentos no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), agora que a sua renda é de pouco mais de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

A propósito, a jurisprudência acerca do assunto:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ALIMENTOS – FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS – REDUÇÃO – POSSIBILIDADE – ADEQUAÇÃO AO BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE – OBRIGAÇÃO RECÍPROCA DOS GENITORES – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O valor arbitrado a título de alimentos deverá ser fixado com base no binômio necessidade/possibilidade, de modo a atender tanto às necessidades do alimentado, quanto respeitar as condições financeiras do alimentante, sob pena de se tornar gravame insuportável para o mesmo.”
(TJ-MT - AI: 10018015820178110000 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 28/06/2017, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/07/2017)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. ADEQUAÇÃO AO BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. I- Para a fixação do valor dos alimentos, deve ser observada a necessidade do alimentando e a possibilidade financeira do alimentante (artigo 1.694, § 1º, do Código Civil). II- Demonstrado nos autos que o alimentante/agravante encontra-se em condição financeira precária, imperativa a redução do valor fixado a título de alimentos provisórios, para um montante razoável e condizente com as suas possibilidades econômico-financeiras, adequando-se ao binômio necessidade/utilidade. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.”
(TJ-GO - AI: 03180352820178090000, Relator: MAURICIO PORFIRIO ROSA, Data de Julgamento: 01/02/2018, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 01/02/2018)

“
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - ALIMENTOS PROVISÓRIOS - FIXAÇÃO EM VALOR SUPERIOR À APARENTE POSSIBILIDADE DO ALIMENTANTE - ADEQUAÇÃO AO BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE - REDUÇÃO DO VALOR FIXADO. - Os alimentos provisórios devem ser fixados com base no binômio necessidade/possibilidade, na medida em que, no mesmo instante em que se procura atender às necessidades daquele que os reclama, há de se levar em conta o limite da possibilidade do responsável pela prestação - Levando-se em consideração as particularidades do caso, deve ser reformada a decisão que fixou os alimentos provisórios para reduzir o seu valor.”
(TJ-MG - AI: 10000212069264001 MG, Relator: Elias Camilo, Data de Julgamento: 25/02/2022, Câmaras Cíveis / 3ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/03/2022)

Ressalte-se que a obrigação alimentícia está vinculada à cláusula
rebus sic stantibus
, podendo ocorrer alteração substancial nos vetores possibilidade/necessidade, mediante comprovação de novos elementos que alterem as possibilidades do alimentante ou a necessidade da alimentada.

Assim, diante da comprovação da redução da capacidade financeira do alimentante, convém minorar o valor fixado a título de alimentos provisórios, para um montante razoável e condizente com as suas possibilidades econômico-financeiras, adequando-o ao binômio necessidade/possibilidade.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para diminuir o valor dos alimentos provisórios, para a quantia mensal de 82,5% do salário mínimo, que equivale a R$ 1.000,00 (um mil reais), acrescido das despesas extraordinárias.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2022